Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-58.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-58.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (EMBARGANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (PROCURADOR), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (PROCURADOR), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a ocorrência do instituto da preclusão em relação ao pedido de nova perícia do objeto da liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1005422-58.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
por
AYLON DAVID NEVES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que deixou de analisar o pedido de reconhecimento de violação do princípio do contraditório substancial, haja vista a ausência de manifestação do perito e de ausência de decisão sobre os pontos suscitados pelo embargante quando o processo ainda se encontrava na fase de discussão sobre o laudo pericial principal e seus complementares.

Aduz que “não se trata de matéria preclusa, pois, como afirmado, sequer houve decisão judicial sobre a insistência do Sr. Perito em não responder os questionamentos levantados pelo embargante”.

Sob esses argumentos, pleiteia o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Contrarrazões sob o ID 6101961.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração opostos
por
AYLON DAVID NEVES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Ao rememorar os fatos, constata-se que o Embargante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Liquidação de Sentença n.º 12930-27.2012.8.11.0041 proposta por
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
, deferiu parcialmente o pedido do Agravante e determinou a realização de nova perícia contábil para esclarecer tão somente os parâmetros financeiros nos cálculos apresentados às fls. 542/543.

Nas razões recursais, o Agravante alegou, em síntese, que a decisão atacada merece reforma, pois afronta ao devido processo legal, eis que o juiz singular não oportunizou o contraditório, limitando-se em rediscutir as incorreções do laudo pericial sob o aspecto financeiro.

Aduziu que “
a perícia não se desincumbiu de esclarecer todos os questionamentos e não se manifestou, em nenhum momento, sobre as comprovações de que não há como quantificar a queda de capacidade reprodutiva sem avaliação do próprio rebanho, de que o rebanho não teria queda da capacidade reprodutiva pelos motivos alegados pelo exequente, dentre vários outros questionamento que não foram levados em consideração, tampouco respondidos pela perícia
”.

Argumentou que sua pretensão não foi alcançada pela preclusão, diante dos argumentos rebatidos e rechaçados em sua petição de fls. 557/570, em virtude de nova manifestação do perito, ainda que esse insista em não se posicionar quanto aos questionamentos do Agravante, nas suas diversas manifestações, fato que foi reconhecido pelo juiz singular.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que fosse reconhecida a nulidade da perícia realizada, bem como fosse determinada nova perícia que abrangesse não apenas o aspecto financeiro da evolução do rebanho, mas todos os questionamentos levantados pelo Agravante e seu assistente técnico, principalmente quanto aos erros, omissões e contradições da perícia na verificação da ocorrência ou não de queda da capacidade reprodutiva do rebanho que foi objeto do contrato de parceria.

O pedido para concessão de efeito ativo ao recurso foi indeferido (ID 36688496).

Apresentadas as contrarrazões, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental (ID45633966).

Inconformado, o Recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido à unanimidade, conforme se vê do acórdão de ID 56587474.

Não se conformando com a decisão, o Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que deixou de analisar o pedido de reconhecimento de violação do princípio do contraditório substancial, haja vista a ausência de manifestação do perito e de ausência de decisão sobre os pontos levantados pelo embargante quando o processo ainda se encontrava na fase de discussão sobre o laudo pericial principal e seus complementares.

Aduz que “não se trata de matéria preclusa, pois, como afirmado, sequer houve decisão judicial sobre a insistência do Sr. Perito em não responder os questionamentos levantados pelo embargante”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, pois ao julgar o Agravo Interno consignei que a tese suscitada no Instrumental vem sendo reiterada pelo Recorrente.

Ressaltei que de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas, sobre a qual operou-se a preclusão.

Nesse sentido, convém destacar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade destas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes litigantes, mas, principalmente, a atividade do Judiciário.

No caso, observa-se que ao Embargante foi oportunizado manifestar-se após a juntada do laudo pericial e sua complementação, ocasião em que impugnou o trabalho pericial; todavia, sua impugnação foi rechaçada pelo Juízo
a quo
em 22/10/2018.

Dessa decisão, o Recorrente apresentou embargos de declaração. Novamente, o julgador indeferiu o pedido de nova perícia (25/07/2019) e, desta decisão não houve apresentação de recurso.

Embora o Agravante, ora Embargante, afirme que não foi desta decisão que interpôs o recurso de Agravo de Instrumento e sim daquela proferida em 07/11/2019, o Juiz de primeiro grau deferiu a perícia contábil tão somente para complementar o trabalho já realizado em relação aos parâmetros financeiros inerentes à evolução do rebanho.

Assim, à luz do art. 507 do CPC, constata-se que a oportunidade para realização do ato no processo ocorre somente uma vez e, sendo esse consumado, não poderá a parte pleiteá-lo novamente e tampouco complementá-lo ou emendá-lo, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.

Por esses motivos, não merece guarida o pleito do Recorrente para a realização de nova perícia de todo o objeto da liquidação de sentença, pois a questão já foi debatida exaustivamente e enfrentada pelo juiz singular sem que houvesse recurso, operando-se a preclusão.

Em que pese o Embargante sustentar a necessidade de realização de nova perícia para a verificação da ocorrência ou não da perda ou queda da capacidade reprodutiva do rebanho, já não cabe discussão sobre este ponto, pois tal matéria foi devidamente apreciada tanto na fase de conhecimento, como em sede de liquidação de sentença.

Ademais, como ficou demonstrado, não falar em ofensa ao principio do contraditório, eis que ambas as partes foram intimadas de todos os atos processuais, inclusive para se manifestar sobre a perícia, e sua complementação.

Desse modo, está evidente que
os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e se traduzem em nítida insatisfação com o julgamento do Recurso de Agravo de Interno.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ca defesa ao droferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020